Tribunal: TJDFT
Processo: 0724577-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724577-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MÓVEL S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE ALISSON PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OI MÓVEL S.A. (executado) em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0733127-83.2018.8.07.0001), proposta por ALEXANDRE ALISSON PEREIRA LIMA, determinou a penhora dos valores bloqueados da conta bancária da recorrente. (ID 66283777 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 17862438), a agravante informa ter se submetido a processo de recuperação judicial e que a Assembleia Geral de Credores ocorreu em 19.12.2017 tendo sido o Plano de Recuperação Judicial homologado. Assevera que o acordo final estabeleceu procedimento próprio para os créditos extraconcursais, que é a hipótese dos autos. Alega que para estes créditos a demanda deve prosseguir até a liquidação e, posteriormente, o Juízo de origem deve expedir ofício ao Juízo de Recuperação Judicial, comunicando a necessidade de pagamento do crédito. Argumenta que a continuidade da execução prejudica a ordem cronológica de pagamento elaborada pelo Administrador Judicial. Afirma, ademais, que o pedido do cumprimento de sentença não preencheu os requisitos do artigo 524, do Código de Processo Civil. Assevera que não é cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, uma vez que não houve a sua intimação válida para prestar as informações requeridas pelo Juízo. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a declaração de que o débito exequendo é extraconcursal, assim como, a incompetência do Juízo agravado para a adoção de medidas expropriatórias. Preparo comprovado (ID 17862439). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. É certo que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a execução de crédito que não foi incluído na recuperação judicial prossegue normalmente, independentemente do stay period ou da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial. No entanto, este Relator recebeu ofício expedido pelo Juízo da Recuperação Judicial da agravante (Ofício no 597/2018/OF) em que se determina que, após a liquidação de crédito cujo fato gerador é posterior a 20.06.2016, deve o Juízo de origem expedir ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. Confira-se excerto do documento: 1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeitos à Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos juízes de origem. 3. Os processos que tiverem por objeto os créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Como crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. (g.n.) Assim, deve ser seguida a sistemática estabelecida pelo Juízo Universal. Na hipótese dos autos, o crédito buscado pelo agravado foi constituído depois de 20.06.2016. Destarte, por ora, verifico que o provimento do recurso é provável. O perigo de demora, por sua vez, é evidente, porquanto se o feito de origem prosseguir haverá possível ato de expropriação e potencial burla à ordem dos credores. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso. As demais questões do recurso serão examinadas juntamente com o mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir a ocorrência de atos expropriatórios. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte requerida para responder à presente demanda no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator